Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718651-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: PAULO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTO. PRAZO DE DOIS ANOS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. 1. De acordo com o artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, o sobrestamento das ações judiciais contra cooperativa em liquidação extrajudicial será de, no máximo, dois anos. 2. No cumprimento de sentença transitada em julgado busca-se a satisfação do crédito já constituído, inexistindo pendência de mérito da ser julgado, de modo que não se aplica a suspensão com base nos artigos 921, I c/c 313, V, b do CPC em razão da pendência de solução da liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa, regulamentada em lei especial. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão vergastado deu interpretação divergente ao artigo 76 da Lei no 5.764/71, sustentando ser cabível o sobrestamento de todas execuções e ações em fase de cumprimento de sentença movidas em face da empresa liquidanda na hipótese de não encerramento do procedimento, até a fluência do prazo de prorrogação estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJTO, do TJRS e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024